Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-42.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CARGO DE PREFEITO. IMPUGNAÇÕES AO REGISTRO DE CANDIDATURA
JULGADAS IMPROCEDENTES. DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSOS
INTERPOSTOS POR DOIS DOS IMPUGNANTES. ALEGAÇÃO DOS
RECORRENTES DE CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
Num. 15229166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

PREVISTA NO ART. 1º, I, “L” DA LC 64/1990. CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIRMADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INVOCAÇÃO, PELO RECORRIDO, DE EXISTÊNCIA DE FATO NOVO,
CONSUBSTANCIADO EM DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA
MEDIANTE A QUAL FORAM SUSPENSOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO
POR IMPROBIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APENAS PELOS
CORRÉUS DA CITADA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RECORRIDO, EM VIRTUDE DO CARÁTER
UNITÁRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. MANUTENÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE A JUSTIÇA ELEITORAL ANALISAR O ACERTO OU
DESACERTO DA DECISÃO. SÚMULA-TSE Nº41. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO,
NO ORDENAMENTO JURÍDICO, À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR MONOCRATICAMENTE, COM BASE
NO PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA-TSE Nº 44. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, “G” DA LC 64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS, DE 03
EXERCÍCIOS DIVERSOS. DECRETOS LEGISLATIVOS EMITIDOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO. EFEITOS DOS
DECRETOS SUSPENSOS POR DECISÕES LIMIARES PROFERIDAS PELO
PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DE QUE, NO MOMENTO, EM
RAZÃO DE DECISÕES JUDICIAIS DE CARÁTER PRECÁRIO, NÃO INCIDEM
CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO PARA QUE O REQUERIMENTO SEJA
DEFERIDO
SOB
CONDIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUGNAÇÕES E DEFERIMENTO DO REGISTRO.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A despeito da existência de condenação por improbidade administrativa
confirmada por órgão colegiado, ainda não transitada em julgado, em relação ao
recorrido, é de ser reconhecida a superveniência de fato novo com o condão de,
ainda que em caráter precário, afastar a sua inelegibilidade, consubstanciado em
decisão liminar proferida em autos de ação rescisória, pela qual determinou-se a
suspensão dos efeitos da condenação.
2. Conquanto a ação rescisó

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600279-42.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600279-42.2020.6.16.0046
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600279-
42.2020.6.16.0046 (DRAP nº 0600252-59.2020.6.16.0046), que julgou improcedente os pedidos de
impugnação de candidatura e notícia de inelegibilidade, nos termos da fundamentação e, em face
da inexistência, no presente momento, de causas de inelegibilidade em face, do candidato ao cargo
de Prefeito Paulo Mac Donald Ghisi, deferiu seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de
Prefeito, sob o número 19, com a seguinte opção de nome: Paulo Mac Donald. (Impugnações ao
registro de candidatura de Paulo Mac Donald Ghisi, ao cargo de Prefeito, pelo partido Podemos -
PODE, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, sendo a primeira impugnação pela Coligação "O Trabalho
Continua" - PSD / PSDB / PTB / MDB / PSC / PSB / SOLIDARIEDADE / PL, a segunda pelo Ministério
Público Eleitoral e a terceira Orgão Partidário de Foz do Iguaçu do Partido dos Trabalhadores, e
uma notícia de inelegibilidade por Airton Alves de Assis Junior, sob o argumento de que o
candidato estaria inelegível em decorrência de condenação proferida por órgão judicial colegiado
em ação de improbidade administrativa, sem efeito suspensivo, bem como inelegibilidade
decorrente de reprovação de suas contas, ambas situações retratadas no art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90, inciso I, alíneas "g" e "l", bem como inelegibilidade decorrente de
reprovação de suas contas, com rejeição pela Câmara de Vereadores, sem efeito suspensivo,
ambas situações retratadas no art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, inciso I, alíneas "g" e "l). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRIDO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
SUELLEN CRISTINA ALVARENGA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15229
166
30/10/2020 18:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.648

RECURSO ELEITORAL 0600279-42.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
- OAB/PR0082247
ADVOGADO: SUELLEN CRISTINA ALVARENGA
- OAB/PR022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO AO
EMENTA:
CARGO DE PREFEITO. IMPUGNAÇÕES AO REGISTRO DE CANDIDATURA
JULGADAS IMPROCEDENTES. DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSOS
INTERPOSTOS POR DOIS DOS IMPUGNANTES. ALEGAÇÃO DOS
RECORRENTES DE CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
Num. 15229166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

PREVISTA NO ART. 1º, I, “L” DA LC 64/1990. CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIRMADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INVOCAÇÃO, PELO RECORRIDO, DE EXISTÊNCIA DE FATO NOVO,
CONSUBSTANCIADO EM DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA
MEDIANTE A QUAL FORAM SUSPENSOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO
POR IMPROBIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APENAS PELOS
CORRÉUS DA CITADA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RECORRIDO, EM VIRTUDE DO CARÁTER
UNITÁRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. MANUTENÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE A JUSTIÇA ELEITORAL ANALISAR O ACERTO OU
DESACERTO DA DECISÃO. SÚMULA-TSE Nº41. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO,
NO ORDENAMENTO JURÍDICO, À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR MONOCRATICAMENTE, COM BASE
NO PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA-TSE Nº 44. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, “G” DA LC 64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS, DE 03
EXERCÍCIOS DIVERSOS. DECRETOS LEGISLATIVOS EMITIDOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO. EFEITOS DOS
DECRETOS SUSPENSOS POR DECISÕES LIMIARES PROFERIDAS PELO
PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DE QUE, NO MOMENTO, EM
RAZÃO DE DECISÕES JUDICIAIS DE CARÁTER PRECÁRIO, NÃO INCIDEM
CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO PARA QUE O REQUERIMENTO SEJA
DEFERIDO
SOB
CONDIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUGNAÇÕES E DEFERIMENTO DO REGISTRO.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A despeito da existência de condenação por improbidade administrativa
confirmada por órgão colegiado, ainda não transitada em julgado, em relação ao
recorrido, é de ser reconhecida a superveniência de fato novo com o condão de,
ainda que em caráter precário, afastar a sua inelegibilidade, consubstanciado em
decisão liminar proferida em autos de ação rescisória, pela qual determinou-se a
suspensão dos efeitos da condenação.
2. Conquanto a ação rescisória tenha sido ajuizada somente pelos corréus da
ação de improbidade, seus efeitos estendem-se, para beneficiar o candidato
recorrido, em virtude do caráter unitário do fato. Hipótese manifesta de
litisconsórcio passivo unitário.
3. O fato reputado ímprobo no referido processo rescisório, oriundo da demanda
de ação de improbidade administrativa é um só, possuindo como supostos
participantes três pessoas: os autores da ação rescisória e o ora candidato
recorrido.
4. Nesse contexto, em que se reconhece o caráter unitário da relação jurídica de
direito material, torna-se irrelevante a ausência de trânsito em julgado da decisão
proferida na ação de improbidade em relação ao recorrido.
Num. 15229166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

5. Impossibilidade de a Justiça Eleitoral analisar o acerto ou desacerto de
decisões proferidas por outros órgãos do Poder Judiciário. Incidência da
Súmula-TSE nº 41.
6. Ausência de vedação em nosso ordenamento jurídico para a concessão de
liminar, por meio de decisão monocrática, para suspender os efeitos de decisão
colegiada, ainda mais quando baseada em outra decisão colegiada de natureza
revisional. Súmula-TSE nº 44.
7. A existência de decisões judiciais, ainda que em caráter precário, que
suspendem os efeitos de Decretos Municipais que rejeitaram as contas do
candidato impede que se reconheça, no momento, a presença da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990.
8. O registro de candidatura não pode ser deferido de forma condicional.
Precedentes do TSE.
9. Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de, na origem de Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
contra o pedido apresentado por Paulo Mac Donald Ghisi defendendo a inelegibilidade do
requerente em razão de: a) reprovação de contas por órgão competente para os anos de 2008,
2010 e 2012; b) condenação em ação civil pública de improbidade administrativa, confirmada
por órgão colegiado; incidindo nas hipóteses de inelegibilidades previstas no art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90, inciso I, alíneas ‘g’ e ‘l’.
Impugnaram o pedido de registro a COLIGAÇÃO “O TRABALHO CONTINUA” -
PSD / PSDB / PTB / MDB / PSC / PSB / SOLIDARIEDADE / PL; o ÓRGÃO PARTIDÁRIO DE
FOZ DO IGUAÇU DO PARTIDO DOS TRABALHADORES e o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. Também foi apresentada notícia de inelegibilidade por AIRTON ALVES DE
ASSIS JUNIOR.
Em defesa o impugnado sustentou: I) Sobre a hipótese de inelegibilidade da
alínea “g”, que entende a jurisprudência que nem toda rejeição de contas gera inelegibilidade e
Num. 15229166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

que o novo entendimento é que na existência de dúvida razoável, a prevalência é pelo direito
fundamental à elegibilidade; I-1) sobre a rejeição de contas de 2008: inexistem, no caso,
elementos que demonstrem de maneira concreta a ocorrência de ato doloso e ímprobo; I-2)
sobre a rejeição de contas de 2010: inexistência de irregularidade insanável; I-3) sobre a
rejeições de contas de 2012: decisão suspensa pelo Poder Judiciário; II) Sobre a hipótese de
inelegibilidade da alínea “l”: II-1) Autos n.º 1.370.510-9: há revisão criminal reconhecendo a
inexistência de enriquecimento ilícito, bem como liminar deferida em ação rescisória
suspendendo a condenação na ação de improbidade; II-2) Autos n. º 1.711.796-3. Condenação
somente pelo art. 11, não se aplicando inelegibilidade apenas por violação a princípios,
conforme entendimento do TSE nos autos n° 0603453-87.2018.6.19.0000, decisão de 2018.
Pela sentença ID 12147616, foram julgados improcedentes os pedidos de
impugnação de candidatura e notícia de inelegibilidade e, em face da inexistência, no
momento, de causas de inelegibilidade em face do candidato ao cargo de Prefeito PAULO
MAC DONALD GHISI e foi deferido o seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de
Prefeito, sob o número 19, com a seguinte opção de nome: PAULO MAC DONALD.
O fundamento da sentença, em suma, foi o de que, em que pese existirem contra
o ora candidato, ao menos três situações atrativas de causas de inelegibilidade (art. 1°, I, ‘g’ e
‘l’ da Lei Complementar 64/90), juridicamente, todas elas encontram-se com seus respectivos
efeitos suspensos por decisões judiciais, ainda que por decisões proferidas em caráter precário
e que, na dúvida, deve prevalecer o poder do povo e sua soberana decisão, conforme o
princípio do in dubio pro suffraggi.
A decisão impugnada assim entendeu em relação a cada um dos fatos:
- sobre a rejeição das contas: “Pois bem, ocorre que decisões judiciais
recentemente, acabaram por suspender os efeitos dos Decretos Legislativo sretro
mencionados. Nessa esteira, o decreto legislativo de nº 12/2020encontra-se
suspenso em razão de liminar concedida em autos de nº
0024924-66.2020.8.16.0030 (Segunda Vara da Fazenda Pública de Foz do
Iguaçu) em08/10/2020 ...”. Na mesma vertente, os Decretos Legislativos nº
02/2017 e09/2017 foram suspensos por decisão liminar proferida em segunda
instância em autos de agravo de instrumento de nº 0060747-94.2020.8.16.0000
–Tribunal de Justiça do Paraná.
- Autos n.º 0016180-34.2010.8.16.0030: em face de decisão liminar proferida em
ação rescisória junto ao TJPR, da lavra do Excelentíssimo Doutor Desembargador
Relator, Nilson Mizuta, que dispõe que “(...)Do exposto concedo pedido de tutela
de urgência almejada para o fim de suspender os efeitos da sentença proferida
nos autos de ação de improbidade administrativa nº 0016180-34.2010.8.16.0030
até o final julgamento da ação rescisória.(...)”, entendeu o MM. Juízo que “... o ato
reputado ímprobo no referido processo rescisório, oriundo da demanda de nº
0016180-34.2010.8.16.0030da lavra da Segunda Vara da Fazenda Pública de
Foz do Iguaçu, ora com efeitos condenatórios suspensos pela decisão liminar
acima mencionada, é um só, possuindo como supostos réus três pessoas: os
autores da ação rescisória- Wadis Vitorio Benvenutti e Regina de Fátima Xavier
Cordeio - e o ora impugnado Paulo Mac Donald Ghisi. Melhor dizendo: não há um
fato reputado ímprobo para cada um dos corréus condenados na demanda cujos
Num. 15229166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

efeitos da condenação encontram-se suspensos. Todos responderam em
litisconsórcio passivo pela prática do mesmo ato de improbidade administrativa,
segundo se abstrai do próprio comando decisório lá consignado. Com efeito, é
inegável deixar de reconhecer que a suspensão dos efeitos da condenação, como
um todo, liminarmente deferida na demanda rescisória acima declinada, abstraiu
todos efeitos oriundos do decreto condenatório, em relação a todos os envolvidos
no ato reputado ímprobo, situação que, por certo, alcança os interesses do
impugnado, inclusive, o beneficiando diretamente.”
- Autos n. º 1.711.796-3: “Pela condenação não estar atrelada ao art. 9º ou10 da
Lei nº 8.429/92, verifica-se não se aplicar ao seu caso, a causa de inelegibilidade
consignada na alínea I, do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar 64/1990.”
- Por fim, afirmou que “Dessa feita, sopesando-se todos os elementos, fáticos
jurídicos, documentos, bem como o conteúdo das impugnações, contestação e do
parecer ministerial, este Juízo entende que, neste momento, em razão de
sobredita liminar em ação rescisória, não há como considerar, em razão da
condenação por ato de improbidade emanada dos autos de nº
0016180-34.2010.8.16.0030, da Segunda Vara da Fazenda Pública de Foz do
Iguaçu, existência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea “l” da LC nº 64/90 em desfavor do candidato PAULO MAC DONALDGHISI.
Tudo aqui verificado e decidido, aliás, testifica o princípio chancelado pelo TSE,
assim entendido como: IN DUBIO PROSUFFRAGII”
O Ministério Público Eleitoral apresentou recurso (ID 12148066), sustentando que:
nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº
771/2010 (Projudi nº 0016180-34.2010.8.16.0030), o douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda
Pública de Foz do Iguaçu condenou PAULO MACDONALD GHISI pela prática de ato
doloso de improbidade administrativa que importou em lesão aos cofres públicos,
aplicando-lhe as seguintes penas: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de (05)
cinco anos; ressarcimento integral do dano no valor de R$ 258.903,76; c) pagamento de
multa civil de (02) duas vezes o valor do dano; d) proibição de contratar om o poder
público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
(05) cinco anos; e e)perda da função pública eventualmente exercida;
Irresignado coma aquela decisão o ora recorrido interpôs recurso de
apelação, o qual, em 23 de fevereiro de 2016, por meio do Acórdão nº 1.370.510-9, o e.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, negou provimento
ao apelo, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau;
Desta forma, a inelegibilidade do candidato perdurará até 23 de fevereiro de
2024, nos exatos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90;
A condenação acima mencionada implicou em enriquecimento ilícito dos
particulares, os quais também foram condenados a ressarcir os valores auferidos
ilicitamente dos cofres do Município de Foz do Iguaçu-PR;
Num. 15229166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

O MM. Juízo a quo acatou argumentação do recorrido no sentido de que, na
ação rescisória nº 0058539-40.2020.8.16.0000, proposta por Regina de Fatima Xavier
Cordeiro e Wadis Vitorio Benvenutti, foi deferida liminar, no dia 05.10.2020, para fins de
suspender os efeitos da sentença proferida nos autos de ação de improbidade
administrativa nº 0016180-34.2010.8.16.0030 até o final julgamento da ação rescisória,
mas ocorre que o recorrido não é parte na referida ação rescisória, pois o são apenas
Regina de Fatima Xavier Cordeiro e Wadis Vitorio Benvenutti, eis que, ao contrário do
impugnado, a condenação já transitou em julgado em relação a tais requeridos;
No caso em apreço, a condenação imposta ao recorrido não transitou em
julgado, visto que o candidato interpôs recurso especial contra a decisão contrária à sua
pretensão, não se estendendo ao recorrido os efeitos da decisão da ação rescisória.
Pugna pelo provimento do recurso.
A COLIGAÇÃO “O TRABALHO CONTINUA” - PSD / PSDB / PTB / MDB/ PSC /
PSB /SOLIDARIEDADE / PL, também interpôs recurso (ID 12148166) sob o fundamento de
que:
os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória a nº
0058539-40.2020.8.16.000 , possui como partes, unicamente, as pessoas de REGINA
DE FATIMA XAVIER CORDEIRO e WADIS VITORIO BENVENUTTI, não podem alcançar
e beneficiar o recorrido, mantendo-se a inelegibilidade decorrente da alínea l, do inciso I,
do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, em virtude de condenação por improbidade
administrativa, confirmada pelo Tribunal de Justiça, nos autos da ACP nº
0016180-34.2010.8.16.0030, a qual inclusive não transitou em julgado em relação ao ora
recorrido;
Especialmente em relação ao requisito do “enriquecimento ilícito, a sua
evidenciação foi extraída pela Justiça Eleitoral quando da análise deste caso na
impugnação ocorrida em 2016, pelo acórdão de relatoria do Des. Adalberto Jorge Xisto
Pereira, atual presidente do TJ-PR, à época Vice-Presidente do TRE/PR, mesmo
entendimento a que chegou o acórdão do TSE, de relatoria do Min. Herman Benjamin;
Indubitavelmente restam presentes os requisitos legais, pois houve
condenação à suspensão dos direitos políticos, proferida por órgão judicial colegiado
(TJ-PR), em ação que reconhece ato doloso de improbidade administrativa, com lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiros, vigendo a inelegibilidade desde a
condenação (o acórdão data de 13 de fevereiro de 2016) até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após, estando o recorrido inelegível por esse fundamento pelo menos até 13
de fevereiro de 2024;
Possibilidade de evolução da Jurisprudência do TSE sobre o tema, no
sentido de que tais requisitos que podem ser tidos como não cumulativos, conforme
entendimento doutrinário, assim,
, evoluído o entendimento do TSE,
mutatis mutandis
bastará a já configurada existência de dano ao erário na conduta do recorrido para a
subsistência da inelegibilidade, pouco importando a sorte dos pleitos realizados por
terceiros, como a ação rescisória mencionada;
Num. 15229166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

Mesmo admitindo-se a concessão de medida a sustar os efeitos das
reprovações das contas, eventual deferimento do registro de candidatura deve se dar
“sob condição”, mediante interpretação conforme do art. 26-C, da LC nº 64/90, estando a
sentença lastreada em decisões liminares, ou seja, proferida em sede de juízo precário,
passíveis de reforma ou alteração a qualquer momento;
Com relação à inelegibilidade decorrente de rejeição de contas (art. 1º, I,
“g”, da Lei Complementar nº 64/90, uma vez cessados os efeitos da suspensão das
inelegibilidades apontadas, consoante jurisprudência atual do TSE, deverá ser indeferido
o registro do recorrido, posto que efetivamente inelegível.
Diante do exposto requer, respeitosamente, o recebimento e provimento do
presente recurso, para o fim de: I. Reconhecer a inelegibilidade decorrente da alínea “l” do inc.
I, art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, tendo em vista a ausência de produção de qualquer
efeito suspensivo em relação ao recorrido; II. A reforma do dispositivo, fazendo constar
eventual deferimento do registro, o que evidentemente não se espera, com o caráter “sob
condição”, considerando aqui a precariedade das decisões liminares que suspenderam os
efeitos das reprovações das contas do recorrido; III. Havendo a cessação da suspensão das
inelegibilidades aqui apontadas, seja o registro de candidatura indeferido, também, em razão
da aplicação da alínea “g” do inc. I, art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990.
Em contrarrazões (ID 12148366), o recorrido PAULO MAC DONALD GHISI,
argumenta que:
Eram quatro as impugnações ao registro de Paulo, sendo que após a
sentença, apenas dois foram os recursos interpostos e dois impugnantes
conformaram-se, o que diz muito sobre o caso;
O que ignoram os recorrentes é que o próprio TJPR, em duas ocasiões,
reviu a condenação sofrida por Paulo, o que torna sua condenação por improbidade sem
efeito para fins de inelegibilidade;
Primeiro, em revisão criminal proposta pelo exclusivamente recorrente, o
TJPR proferiu sentença penal negativa do fato e estabeleceu de forma taxativa que não
houve enriquecimento ilícito ou dano ao erário o que por si só afasta a inelegibilidade
alegada, cujos efeitos foram estendidos aos corréus, reconhecendo a unitariedade do
fato, havendo absoluta prevalência da sentença penal negativa de fato sobre a sentença
na ação de improbidade, não podendo o Juízo Eleitoral decidir de forma diversa, sendo
que, sobre isso, os recorrentes nada dizem em seus recursos;
Ambos os requisitos (dano ao erário e enriquecimento ilícito) foram
afastados pela sentença penal, pouco importando, neste contexto, se são cumulativos ou
alternativos;
Posteriormente, em ação rescisória, proposta pelos litisconsortes de Paulo
na ação de improbidade, o TJPR suspendeu integralmente os efeitos da condenação por
improbidade;
Num. 15229166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

O objeto da ação rescisória é a unitária condenação de Paulo, Wadis e
Regina, rigorosamente pelos mesmos fatos, sendo que, em relação a extensão dos
efeitos da liminar concedida na ação rescisória, não pode a Justiça Eleitoral rever esse
entendimento, nos termos da Súmula 41 do TSE;
A sentença proferida na ação de improbidade, como um todo, está
suspensa, todos que se encontravam afetados pelos efeitos da sentença não mais assim
se encontram, pois a relação entre os réus da ação de improbidade é unitária, pois os
fatos são os mesmos, sendo irrelevante o fato de o recorrido não ser autor na ação
rescisória;
O fato de o recorrido não poder ajuizar e efetivamente não ter ajuizado a
ação rescisória, não se confunde com a extensão de benefício em razão da liminar
concedida na ação rescisória, sendo que qualquer um dos litisconsortes pode promover a
ação rescisória de forma independente, porque, salvo raríssimas exceções, não existe
litisconsórcio ativo necessário;
O pedido subsidiário da coligação recorrente para que, deferido o registro
seja submetido à condicionantes prevista no art. 26-C, § 2º, da LC 64/90 esbarra na nova
redação do art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, segundo o qual, após o prazo para
requerer o registro não há mais inelegibilidade superveniente, sendo pacífica a
jurisprudência do TSE que estabelece a cassação de liminar em momento posterior à
diplomação não implica a cassação do mandato, sendo que o TSE já afirmou
expressamente que o registro de candidatura não poder ser deferido de forma
condicional, além de que liminar em ação rescisória e liminares que suspenderam os
efeitos das rejeições de contas, não se confundem com o art. 26-C;
Postulou a manutenção da decisão.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se em parecer (ID 12780116), pelo
conhecimento e provimento dos recursos, para reconhecer presente causa de inelegibilidade
prevista na alínea l do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90, indeferindo-se o
registro de candidatura do recorrido. Fundamenta sua conclusão, em suma, com base nos
seguintes argumentos:
em que pese haver decisão liminar autorizando Wadis Vitorio Benvenutti e
Regina de Fatima Xavier Cordeiro a eventualmente concorrerem nestas eleições, deu-se
em razão do reconhecimento de que estão - ambos - sob todos os efeitos da decisão
rescindenda, fazendo-se presente
. Isto porque em razão da ocorrência
fumus boni iuris
do trânsito em julgado da decisão da ação de improbidade administrativa sob eles
recaem não só a inelegibilidade indicada, mas também a execução da multa que se
pretende discutir na ação rescisória;
Desta feita, a situação fática e jurídica do recorrente difere diametralmente
daquela que autorizou a concessão da medida liminar;
Em que pese o argumento de tratar-se da mesma situação de fato, há
impedimentos formais para que a decisão alcance o recorrido, ressaltado que a decisão
Num. 15229166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

proferida na ação rescisória analisa a situação sob o enfoque dos autores da ação, e tão
somente deles, quando afirma que “De igual modo, o perigo de dano se faz presente
porque a manutenção das sanções cominadas na ação de improbidade administrativa
poderá alijar os autores de concorrer ao pleito nas eleições de 2020”;
Em nenhum momento a decisão da ação rescisória trata da situação do ora
recorrido, ou reconhece que esteja ele também sob os efeitos da decisão inquinada,
porque não se apresenta com autor naqueles autos, e por falta de requisito essenciais;
A situação do recorrido não se resguarda pela decisão da ação revisional,
por opção própria, eis que manejados todos recursos a sua disposição para discutir nos
autos a validade da decisão proferida pelo TJPR, sendo que, em consulta processual
junto ao STJ, verifica-se que os embargos de declaração apresentados não foram
acolhidos, em decisão unânime (informação datada de 19/10/2020);
Não seria cabível por decisão monocrática ser afastada a validade de
decisão colegiado, isto é, permitir a suspensão da inelegibilidade por decisão do
eminente juiz relator da ação rescisória, sem que submetida ao plenário, significa atribuir
jurisdição eleitoral a órgão absolutamente incompetente para tanto, criando-se, com isso,
situação em que a Justiça Comum decide sobre a incidência de causa de inelegibilidade
antes mesmo que a Justiça Eleitoral possa apreciar o requerimento de registro de
candidatura;
Além disso, trata-se de admitir que decisão em sede de ação rescisória
possa atingir situação em que ainda não se operou o trânsito em julgado;
No que tange à configuração da incidência da cauda de inelegibilidade da
alínea “l” do inciso “I”, do art. 1º da Lei 64/1990, a conjuntiva “e” trazida pela redação do
referido dispositivo legal pretendeu adicionar, e não cumular, hipótese de prática ímproba
capaz de configurar a causa de inelegibilidade em apreço;
É que nem todo ato doloso de improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro gera, necessariamente, lesão ao
erário, sendo que o que a norma estabelece, portanto, é que nas condenações por ato
doloso de improbidade que importem lesão ao erário “e” também naquelas que importem
enriquecimento ilícito, presentes os demais requisitos legais, restar-se-á caracterizada a
inelegibilidade da alínea “l”.
Essa interpretação decorre de uma leitura teleológica e sistemática do art.
1º, alínea “l”, da LC 64/90, possuindo maior conformidade com a exigência constitucional
de proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício de mandatos
eletivos que fundamenta o referido dispositivo legal, conforme preconizado nos arts. 14, §
9º, e 37 da CF/88.
Por ocasião do julgamento do REspe nº4932/SP, em 18 de outubro de
2016, o Tribunal Superior Eleitoral sinalizou a possibilidade de rediscussão e alteração de
seu entendimento jurisprudencial a respeito da cumulatividade entre os dois requisitos
para as Eleições de 2018. A postergação deste debate jurídico para aquele período
eleitoral foi justificado pelo necessário respeito ao princípio da segurança jurídica
Num. 15229166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

No presente caso, o dano ao erário restou configurado e foi expressamente
reconhecido, como se depreende do acórdão do TJPR, assim, em vista do exposto,
tem-se que no presente caso encontra-se patente a configuração da inelegibilidade
prevista no art. 1º, alínea “l”, da LC 64/90,
Quanto ao pedido subsidiário da coligação recorrente no sentido do
deferimento condicional do registro, já entendeu o TSE pela impossibilidade.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
dos recursos.
No mérito, ambos os recorrentes pleiteiam o indeferimento do registro de
candidatura do recorrido, alegando estar configurada a inelegibilidade.
Conforme já exposto no relatório, a candidatura em questão, além de 01 (uma)
notícia de inelegibilidade, foi alvo de 03 (três) impugnações, nas quais, em suma, sustentou-se
a existência de duas causas de inelegibilidade: a) condenação por ação civil pública de
improbidade administrativa, confirmada por órgão colegiado, sem notícia de efeito suspensivo,
nos termos do art. 1, inc. I, alínea “l” da Lei nº 64/1990; e b) reprovação de contas por órgão
competente, relativos a mandato de prefeito, relativas aos exercícios de 2008, 2010 3 2012,
sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64/1990.
Pela sentença foram afastadas as duas hipóteses de inelegibilidade, sob o
fundamento, em suma, de que, em que pese existirem contra o ora candidato ao menos três
situações atrativas de causas de inelegibilidade (art. 1°, I, ‘g’ e ‘l’ da Lei Complementar 64/90),
juridicamente, todas elas encontram-se com seus respectivos efeitos suspensos por decisões
judiciais, ainda que de caráter precário, bem assim porque, na dúvida, deve prevalecer o poder
do povo e sua soberana decisão, por força do princípio do in dubio pro suffraggi.
Os recorrentes, além da Procuradoria Regional Eleitoral, sustentam, com relação
à condenação por improbidade administrativa, que a decisão proferida em caráter precário, em
sede de ação rescisória, porque a demanda foi ajuizada exclusivamente pelos demais
condenados na ação de improbidade, não teria o condão de produzir efeitos em relação ao
recorrido, uma vez que não é parte e em relação ao qual sequer houve trânsito em julgado da
condenação.
A recorrente COLIGAÇÃO “O TRABALHO CONTINUA”, em relação à
desaprovação das contas, acrescenta que, uma vez cessados os efeitos da suspensão das
inelegibilidades apontadas, consoante jurisprudência atual do TSE, deverá ser indeferido o
registro do recorrido, posto que efetivamente inelegível.
Passa-se então à análise individualizada de cada uma das causas de
inelegibilidade.
Num. 15229166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

Condenação por ato de improbidade administrativa
No caso, trata-se da inelegibilidade prevista na alínea ‘l’, do inciso I, do art. 1º da
Lei Complementar 64/1990, com a redação alterada pela Lei de Ficha Limpa (Lei
complementar 135/2010), assim disposto:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
“l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde
a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena”

De redação do dispositivo, constata-se que não é toda e qualquer condenação
por ato de improbidade administrativa proferida por órgão judicial colegiado que enseja a
incidência da causa de inelegibilidade.
Para tanto, devem estar presentes os seguintes requisitos:
condenação à
a)
suspensão dos direitos políticos;
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
b)
judicial colegiado;
ato doloso de improbidade administrativa; e
lesão ao patrimônio público
c)
d)
e enriquecimento ilícito, o que significa, em outras palavras, que somente as condenações
pelos fatos descritos nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992 geram inelegibilidade.
No caso em análise, na ação de improbidade de nº 0016180-34.2010.8.16.0030,
originária da Segunda Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, o impugnado foi condenado
por improbidade administrativa nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, nos
termos do artigo 269, I, do CPC, para o fim de declarar rescindido o contrato nº 77/2007
reconhecer a
na
e seus aditivos,
a existência do ato de improbidade administrativa
conduta dos requeridos, quando da licitação na modalidade convite nº 005/2007, e, por
consequência, aplicar-lhes as sanções previstas no artigo 12, II e III, da Lei 8.429/92, no
forma da fundamentação sentencial, quais sejam:
III.I Condeno Paulo Mac Donald Ghisi e Wadis Vitório Benvenutti, nos termos do art.
12, II e II, da Lei de improbidade Administrativa, as seguintes sanções: a) suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; b) ressarcimento integral do dano no
valor de R$ 258.903,76 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e três reais e
setenta e seis centavos); c) pagamento de multa civil de 2 (duas) vezes o valor do dano;
d) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; e) perda da função
pública eventualmente exercida
Num. 15229166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

(...)
III.II Condeno RXC Consultoria Projetos e Regina de Fátima Xavier, nos termos do art.
12, II e III, da Lei nº 8.429/92 as seguintes sanções: a) perda da função pública
eventualmente exercida; b) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; c)
proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03(três) anos.
(...)”
Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça e motivou o indeferimento de
sua candidatura nas eleições municipais de 2016, tendo este Tribunal, naquela oportunidade,
reconhecido a presença tanto de dano ao erário como de enriquecimento ilícito. Eis a ementa:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
PREFEITO. LEI DA FICHA LIMPA. CONDENAÇÕES POR ATOS DOLOSOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÕES COLEGIADAS. SUSPENSAO
DOS DIREITOS POLÍTICOS. LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. PRESENÇA CUMULATIVA NA ESPÉCIE. INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da inelegibilidade prevista na alínea "l" do inciso I do art. 1º
da LC nº 64/1990 faz-se necessária a presença cumulativa de lesão ao erário e
enriquecimento ilícito, podendo ser realizada sua aferição a partir do exame da
fundamentação da decisão judicial condenatória, ainda que não conste expressamente da
sua parte dispositiva. Precedentes do TSE.
2. O enriquecimento ilícito apto a configurar a causa de inelegibilidade não precisa,
obrigatoriamente, ser do próprio agente ímprobo, podendo ser de terceiros beneficiados.
Precedentes do TSE.
3. Recurso não provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 20491, ACÓRDÃO n 51218 de 20/09/2016,
Relator ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 20/09/2016)

Logo, em razão da condenação estar fundamentada em atos também tipificados
no art. 9º da Lei de improbidade, concluiu-se que o impugnado estava inelegível por 8 (oito)
anos, pela causa prevista na alínea l, do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, a
partir da decisão confirmatória em segundo grau, o que ocorreu em 23 de fevereiro de 2016,
projetando-se até o prazo de 08 (oito) anos contados do cumprimento integral de todas
.
as sanções
Nesse sentido:

Num. 15229166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

CONSULTA. LEI DA FICHA LIMPA. INELEGIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. COISA JULGADA. ELEIÇÃO SEGUINTE.
INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA. PRAZO.
TÉRMINO. TÍTULO CONDENATÓRIO. COMINAÇÕES
IMPOSTAS.CUMPRIMENTO. CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INELEGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O reconhecimento ou não
de determinada hipótese de inelegibilidade para uma eleição não configura coisa julgada
para as próximas eleições.
2. Para efeito da aferição do término da inelegibilidade prevista na parte final da alínea l
do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento da pena deve ser
compreendido não apenas a partir do exaurimento da suspensão dos direitos
políticos e do ressarcimento ao Erário, mas a partir do instante em que todas as
cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente
adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda de bens, perda da função
pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente.
3. Por ser a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 uma
consequência da condenação criminal, não há como incidir a causa de inelegibilidade
ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela Justiça Comum.
4. Resposta negativa ao primeiro e terceiro questionamentos; e afirmativa ao segundo.
[Consulta nº 33673, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 15/12/2015, não destacado no
original]

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. CARGO. PREFEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 275 DO
CE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, L,
DA LC Nº 64/90. REGRAS INTRODUZIDAS E ALTERADAS PELA LC Nº
135/2010. APLICAÇÃO ÀS SITUAÇÕES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. ADCs
Nº 29 E Nº 30 E ADI Nº 4.578/STF. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO
VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO SUBSTRATO JURÍDICO QUE LASTREOU O
PRONUNCIAMENTO DA SUPREMA CORTE EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO
ABSTRATA E CONCENTRADA. VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO DA
MATÉRIA PELOS DEMAIS ÓRGÃOS JUDICIAIS QUANDO NÃO SE VERIFICAR
A MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS QUE
AUTORIZAM A ANTICIPATORY OVERRULING. ALEGADA OFENSA AO ART.
23 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ANÁLISE IN CONCRECTO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL, A PARTIR DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM
CONDENATÓRIO DA JUSTIÇA COMUM. DESVIO INTEGRAL DE RECURSOS
PÚBLICOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO. VERBAS NÃO APLICADAS EM
QUALQUER FINALIDADE PÚBLICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRAZO
DA INELEGIBILIDADE. 8 (OITO) ANOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA.
AFERIÇÃO. EXAURIMENTO/ADIMPLEMENTO DE TODAS AS COMINAÇÕES
IMPOSTAS NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO. (...) 8 Para efeito da aferição do término da inelegibilidade
.
Num. 15229166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

prevista na parte final da alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento
da pena deve ser compreendido não apenas a partir do exaurimento da suspensão
dos direitos políticos e do ressarcimento ao erário, mas a partir do instante em que
todas as cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente
adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda de bens, perda da função
pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
..
indiretamente
12. Recurso especial a que se nega provimento. Recurso Especial Eleitoral nº 23184,
Rel. Min. Luiz Fux, DJE 12/03/2018, não destacado no original]

Malgrado as conclusões acima expostas, o recorrido sustenta que, em virtude de
fatos supervenientes, não mais perdura a situação fática existente no ano de 2016, o que
importa em nova configuração jurídica da questão.
Assevera o recorrido que, em 30 de setembro de 2020, os corréus da ação de
improbidade administrativa, Wadis Vitorio Benvenutti e Regina de Fátima Xavier Cordeio, que
com ele foram condenados pelo mesmo fato, ajuizaram Ação Rescisória perante o Tribunal de
Justiça do Paraná (autos nº 0058539-40.2020.8.16.0000), na qual foi proferida decisão liminar,
em 05 de outubro 2020, para o fim de “suspender os efeitos da sentença proferida nos
autos de ação de improbidade administrativa nº 0016180-34.2010.8.16.0030 até o final
.
julgamento da ação rescisória”
Com base nessa decisão, alega haver decisão liminar que afasta a incidência da
inelegibilidade.
Por sua vez, os recorrentes e a Procuradoria Regional sustentam que aquela
decisão não é apta a surtir efeitos em relação ao recorrido, com base, em suma, nos seguintes
argumentos: a) o recorrido não é parte na ação rescisória b) em relação a ele não há trânsito
em julgado da decisão condenatória e c) decisão monocrática proferida em sede de tutela
liminar não teria o condão de afastar a inelegibilidade decorrente de decisão proferida por
órgão colegiado.
Passa-se ao exame de cada uma dessas alegações.
Embora o recorrido não seja, efetivamente, parte daquela ação rescisória,
conforme bem pontuado na sentença, “inegável deixar de reconhecer que os efeitos
eventualmente lá experimentados, seja no plano de cognição sumária como exauriente,
”.
aproveitam ao requerido em todas suas nuances
Para melhor contextualizar a situação, é necessário destacar que, antes do
ajuizamento da aludida ação rescisória, o recorrido obteve decisão favorável em revisão
criminal exclusivamente por ele proposta (autos 0003242-48.2020.8.16.0000, de relatoria do
Desembargador Miguel Kfouri Neto), que restou assim ementada:

REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90, LEI N.º
8.666/93). CONDENAÇÃO DO REQUERENTEÀ PENA DE DOIS (2) ANOS E
TRÊS (3) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE ONZE (11)
Num. 15229166 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

DIAS-MULTA.PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
EQUIVOCADAMENTE VALORADA EM DESFAVOR DO SENTENCIADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADEIN IDEM PARA DOIS (2) ANOS DE DETENÇÃO. CONSEQUENTE
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REQUERENTE, ANTE
O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DAPRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. LAPSO
PRESCRICIONAL DE QUATRO (4) ANOS, APLICÁVEL AO CASO (ART. 109,
INC.V, CP), TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS(23.3.2007) E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (MOV.10.10.2013). REVISÃO CRIMINAL
JULGADA PROCEDENTE. (Fl. 383, ID 12146916)

Da fundamentação do acórdão, extrai-se o seguinte:

Cuida-se de pedido de Revisão Criminal ajuizado por PAULO MAC DONALDGHISI,
em face do acórdão proferido pela colenda 2.ª Câmara Criminal que, por unanimidade
devotos, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele contra a r. sentença
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 90, , da Lei n.º 8.666/93, à pena de
dois (2) caput anos, três (3) meses de detenção, em regime aberto, e de onze (11)
dias-multa, cada um no valor de 5/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. A
pena privativa foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em proibição
do exercício de cargo, função, atividade pública ou mandato eletivo e prestação
pecuniária, no valor de cinco (5) salários mínimos.
O requerente almeja a redução da pena imposta ao sentenciado para o mínimo legal de
dois (2) anos, ao argumento de que a circunstância judicial das consequências do crime
foi equivocadamente valorada negativamente.
A propósito, consta da r. sentença condenatória que a ilustre Magistrada fixou a
pena-base de PAULO em dois (2) anos e três (3) meses de detenção, por considerar o
seguinte:
“Consequências considerando que o Município possuía servidores concursados que,
anteriormente às diversas contratações da denunciada Regiana, trabalhavam no
setor de projetos e captação de recursos, logo, poderiam ser capacitados para
executar o objeto do contrato licitado, houve gasto de dinheiro público decorrente
da licitação direcionada, razão pela qual entendo como desfavorável esta
.” (mov.
circunstância e elevo a pena em 1/8, equivalente a 3(três) meses de detenção
1.4).
Por sua vez, ao negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, a colenda
2.ªCâmara Criminal deste Tribunal, em acórdão de que foi Relator o eminente Des. José
MaurícioPinto de Almeida, entendeu o seguinte:
“No tocante à dosimetria da pena, insurge-se o recorrente Paulo Mac DonaldGhisi,
pugnando pela exclusão do aumento em razão da valoração negativa das
consequências do crime, sob o enfoque de que não houve prejuízo ao erário, eis que
contratada a proposta mais vantajosa para a administração pública.
A MMª Juíza, ao argumentar a condenação imposta ao Prefeito Paulo Mac Donald
Ghisi, destacou ser a conduta do agente público incoerente com a moralidade
administrativa, pouco importando se o resultado foi vantajoso para o Município,
consoante segue:
Num. 15229166 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

‘(...) Pois bem, não se questiona neste processo se o resultado da licitação foi
vantajoso ou não para o Município, mas sim a conduta do agente público, se agiu de
forma a frustrar o caráter competitivo da licitação.
O resultado exigido pelo tipo penal não importa na exigência de prejuízo econômico
para a Administração. O dano exigido pelo tipo penal é a lesão ao bem jurídico
protegido pela norma, qual seja, a competitividade entre os licitantes interessados
em contratar vilipendiada com a frustração ou a fraude ocorrida no procedimento
licitatório’ – fl. 731 verso.
Igualmente, ao fundamentar o aumento da pena, bem ponderou a ilustre Magistrada
a quo nos seguintes termos:
(...)
Tal aumento está perfeitamente motivado, especialmente pela simulação da
concorrência na modalidade de cata-convite direcionada à contratação da empresa
de Regina de Fátima Xavier Cordeiro, para a realização da captação de recursos,
quando a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu possuía departamento responsável
e funcionários para realizar tal mister.
Logo, o enfoque é justamente a simulação de regularidade de procedimento, sendo
irrelevante o prejuízo causado ao erário público, como bem destacou a d.
Procuradoria-Geral de Justiça:
‘(...) Da simples leitura do dispositivo legal acima transcrito é possível perceber que
o efetivo prejuízo não é elementar do tipo, que caracteriza-se, simplesmente, com a
realização da fraude e/ou da frustração do caráter competitivo da concorrência
pública, com o objetivo de obter vantagem para si ou para outrem.
Significa dizer que o prejuízo ao erário não é elemento normativo do delito, e assim,
não pode ser considerado decorrência lógica ou resultado inevitável da conduta
delituosa, de forma que tal condição pode autorizar o aumento da pena pelas
consequências, a depender da análise do caso em comento e da fundamentação
empregada.
É o que acontece no infortúnio em análise, haja vista a justificativa satisfatória a
amparar o aumento da pena pelas consequências do crime, notadamente, no que diz
respeito à simulada concorrência dirigida à desnecessária contratação da empresa
REGINA DE FÁTIMAXAVIER CORDEIRO para realizar captação de recursos,
quando a Prefeitura já possuía departamento responsável e equipe de funcionários
para realizar este trabalho’ fls. 590/591.
Desse modo, irretocável a pena estabelecida em sentença, cujo aumento se deu
deforma proporcional e condizente com a espécie delitiva e suas circunstâncias. Em
conclusão, é de se manter a condenação imposta em sentença.” (mov. 1.6).
A Defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela colenda 2.ªCâmara
Criminal, nos seguintes termos:
“Não há possibilidade de se acolher o pleito de afastamento da valoração
negativadas consequências do crime.
Num. 15229166 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

O embargante pede que o prejuízo ao erário seja reconhecido como inerente ao
próprio tipo penal, entretanto, não é essa a motivação que ensejou a valoração
negativa das consequências do crime, mas sim a conduta realizada que não condiz
com a moralidade administrativa.
Ora, a fundamentação utilizada pela Magistrada sentenciante foi transcrita,
demonstrando-se a motivação ali contida, ou seja, que a licitação foi direcionada a
sagrar vencedora a empresa pertencente a ex-funcionária, quando na realidade
existia um setor próprio de captação de recursos para executar o objeto do contrato
licitado.
Assim, de forma simulada e direcionada, a carta-convite se deu no intuito de
contratar a empresa de Regina de Fátima Xavier Cardosos.
Portanto, não há que se falar em afastamento da valoração negativa das
consequências do crime, pois efetivamente houve gasto de dinheiro público
(desnecessariamente), ao fim de beneficiar a empresa vencedora, quando na
realidade existia setor dentro da própria Prefeitura apto a executar o objeto da
contratação licitada. Desse modo, não há omissão ou obscuridade a ser sanada
neste aspecto.”(mov.1.8).
Como visto, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora requerente, a colenda
2.ª Câmara Criminal consignou que a motivação utilizada pela Magistrada a quo para
valorar negativamente as consequências do crime não foi o prejuízo ao erário, “mas sim
a conduta realizada que não condiz com a moralidade administrativa” (mov. 1.8).
Razão assiste ao requerente ao afirmar que tal fundamentação constante do aresto
impugnado representa violação ao princípio do non bis in idem.
Isso porque é evidente que a ofensa ao princípio da moralidade administrativa é inerente
ao tipo penal pelo qual foi PAULO condenado. A se pensar de modo diverso, todo
crime de fraude à licitação teria a pena-base aumentada, o que não se pode admitir.
Ademais, entendo que o fato de não ter não ter havido locupletamento ilícito por
parte do gestor público – aliado à circunstância de o serviço ter sido prestado e de
o valor em comento não ser de modo algum exorbitante em cotejo com a
expressividade financeira do Município de Foz do Iguaçu – também revela que a
exasperação da pena-base é descabida.
Ad argumentandum, mencione-se recente julgado do colendo Superior Tribunal
Eleitoral, da lavra do excelentíssimo Ministro Luiz Edson Fachin, dando conta de que,
para o reconhecimento da incidência da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n.º
135/2010), mister o concurso de duas circunstâncias: prejuízo ao Erário e
locupletamento ilícito do agente, ocorrência esta absolutamente inexistente no caso
em tela:
“(...) A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’ , da LC nº 64/1990 exige para sua
configuração a presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos
políticos; decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; ato
doloso de improbidade administrativa; o ato tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito (Recurso Ordinário nº 060345387,
Acórdão, Relator(a) Min.Edson Fachin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 18/12/2018 – destaquei).
Desse modo, considerando que a circunstância judicial das consequências do crime foi
equivocadamente valorada negativamente, a pena-base de PAULO deve ser reduzida
Num. 15229166 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

para o mínimo legal de dois (2) anos de detenção, montante esse que torno definitivo,
diante da inexistência de outros elementos a serem sopesados.
Por consequência, deve ser declarada a extinção da punibilidade do acusado, como
requerido pelo sentenciado.
Isso porque, em razão da redução da pena operada no presente voto, aplica-se o lapso
prescricional de quatro (4) anos previsto no art. 109, inc. V, do Código Penal, lapso esse
que transcorreu entre a data dos fatos (23.3.2007) e o recebimento da denúncia
(10.10.2013).
À face do exposto, define-se o voto por, por julgar procedente o pleito revisional, ao fito
de reduzir a pena privativa de liberdade imposta a PAULO MAC DONALD GHISI de
dois(2) anos e três (3) meses de detenção, para dois (2) anos de detenção, com a
consequente declaração da extinção de sua punibilidade, diante do advento da prescrição
da pretensão punitiva estatal.

Conforme se denota, considerou-se que a exasperação da pena-base do
recorrido seria descabida, dentre outros fundamentos, também pelo entendimento de “não ter
ocorrido locupletamento ilícito por parte do gestor público – aliado à circunstância de o
serviço ter sido prestado e de o valor em comento não ser de modo algum exorbitante
”.
em cotejo com a expressividade financeira do Município de Foz do Iguaçu
E,
, mencionou-se “
ad argumentandum
recente julgado do colendo Superior
Tribunal Eleitoral, da lavra do excelentíssimo Ministro Luiz Edson Fachin, dando conta de que,
para o reconhecimento da incidência da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n.º 135/2010),
mister o concurso de duas circunstâncias: prejuízo ao Erário e locupletamento ilícito do agente
”, seguida da afirmação de que “tal ocorrência está absolutamente inexistente no caso em
”.
tela
Na sequência, os corréus tiveram estendidos eu seu favor os efeitos dessa
decisão. E, após, nela ancorados é que ingressaram com Ação Rescisória, na qual, como já
frisado, obtiveram tutela de urgência para que fossem afastados os efeitos da ação de
improbidade. E foi exatamente a decisão proferida na revisão criminal que serviu de paradigma
para a concessão da tutela liminar pelo seu Relator, Desembargador Nilson Mizuta, conforme
se extrai dos seguintes trechos daquela decisão:

“Na hipótese dos autos, os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
estão presentes.
De início, cumpre esclarecer que a legislação pátria não vincula a responsabilidade
administrativa e civil à responsabilidade criminal, excepcionando-se apenas os casos em
que possa ser comprovada, na esfera criminal, a inexistência de materialidade ou da
autoria do crime, nos termos do art. 12 da LIA e art. 935 do CC:
(...)
Todavia, é inegável a influência que a decisão proferida na esfera penal possui(rá) no
âmbito da ação civil por ato de improbidade administrativa, (...)
Num. 15229166 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

Acrescente-se, também, o reconhecimento da materialidade e autoria na esfera penal
vincula o juízo cível, que não poderá afastar a configuração do ato ímprobo por ausência
de provas.
Isto porque, a definição do fato como crime demanda elementos mais aprofundados de
prova que os ilícitos cíveis e administrativos.
Dessa forma, demonstrada a existência do fato e a sua autoria pelo julgamento na
instância penal porque, como
do ordenamento jurídico, não é mais possível
ultima ratio
falar-se em absolvição por ausência de provas nas esferas cível e administrativa.
(...)
Portanto, reconhecida na instância penal a materialidade e autoria da conduta dos réus,
resta ao juízo cível e/ou administrativo definir se aquela conduta praticada também
configura ilícito civil ou administrativo e, nesse caso, reconhecer a sanção aplicável
nessas instâncias.
Por derradeiro, mesmo após o trânsito em julgado, caso sejam reconhecidas quaisquer
das hipóteses de absolvição acima descritas (inexistência do fato ou negativa de
autoria), poderá o interessado promover ação rescisória, por se tratar de prova nova que
não pode obter anteriormente (art. 966, VII, c/c art. 975, §2º, do CPC/2015.
Pois bem.
O Ministério Público ajuizou a ação civil pública de anulação de ato administrativo e
por ato de improbidade administrativa com pedido de antecipação de tutela em face de
Regina de Fátima Xavier Cordeiro (R.X.C. Consultoria de Projetos), Regina de Fátima
Xavier Cordeiro, Paulo Mac Donald Ghisi, Wadis Vitório Benvenutti e Município de
Foz do Iguaçu.
Segundo alegou, o Município de Foz do Iguaçu, sob o comando do Prefeito Municipal e
terceiro réu Paulo Mac Donald Ghisi, em atendimento à solicitação de abertura de
processo licitatório para fins de contratação de empresa "especializada" para prestar
serviços referentes à elaboração e acompanhamento de projetos de captação de recursos
junto aos Governos Federal e Estadual formulado pelo quarto requerido Wadis Vitório
Benvenutté, então Secretário Municipal de Planejamento Urbano, houve por bem abrir o
certame licitatório na modalidade Convite, publicando, para tanto, o edital do Convite nº
005/2007.
Para a participação na licitação foram convidadas as empresas Regina de Fátima Xavier
Cordeiro, Etal Escritório Técnico de Agronomia S.C. Ltda. e Klick Engenharia Elétrica
Ltda., sangrando-se vencedora, por força de apresentação do menor preço global, no
valor de R$ 61.680,00, a empresa Regina de Fátima Xavier Cordeiro, primeira
requerida.
Por força disso, foi homologado o procedimento licitatório na modalidade Convite nº
005/2007, em favor da empresa primeira requerida, pertencente a segunda requerida
Regina de Fátima Xavier Cordeiro, pelo Prefeito Municipal e terceiro requerido Paulo
Mac Donald Ghisi, sendo firmado o contrato nº 077/2007, em23/03/2007, entre o
Município de Foz do Iguaçu, representado pelo seu Prefeito Municipal Paulo Mac
Donald Ghisi e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano Wadis Vitório
Benvenuiti, e a contratada Regina de Fátima Xavier Cordeiro.
Desde então, o referido contrato, que tinha validade de apenas 12 (doze) meses, vem
sendo reiteradamente prorrogado (...)
Num. 15229166 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

(...)
Em sede de Revisão Criminal n° 0003242-48.2020.8.16.00002 este TJPR julgou
procedente o pedido, assim ementada:
(...)
Posteriormente, fora requerida a extensão dos efeitos da Revisão Criminal aos demais
réus Wadis e Regina que foi concedido pelo TJPR, conforme decisão assim ementada :
“REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS
EFEITOS DE ARESTO PROFERIDO POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL QUE JULGOU PROCEDENTE PLEITO REVISIONAL AJUIZADO
POR CO-SENTENCIADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR
INADEQUAÇÃODA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO AUTUADA
COMO REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA O REFERIDO ARESTO, ADEMAIS, QUE NÃO IMPEDE A
EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AO ORA REQUERENTE, CASO
PREENCHIDOS OS REQUISITOS. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS
QUE COMPORTA ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE VALORADA EM
DESFAVOR DO REQUERENTE, CUJA FUNDAMENTAÇÃO FOI IDÊNTICA
EM RELAÇÃO A TODOS OS SENTENCIADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DO NON BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA PARA DOIS (2) ANOS E OITO
(8) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E TREZE (13)
DIAS-MULTA. ALMEJADA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DOREQUERENTE, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INVIABILIDADE. LAPSO
PRESCRICIONAL DE OITO ANOS APLICÁVEL AO CASO (ART. 109, INC. IV,
CP) NÃO TRANSCORRIDO ENTRE AS CAUSASINTERRUPTIVAS (ART. 117,
CP). REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM
EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS À CO-SENTENCIADA REGINA (ART.
580, CPP), COM A REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DELIBERDADE QUE
LHE FOI IMPOSTA PARA DOIS (2) ANOS DE DETENÇÃO E CONSEQUENTE
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO
DA PRESCRIÇÃO.” (TJPR - 1ª C.Criminal -0038200-60.2020.8.16.0000 - Foz do
Iguaçu - Rel.: Desembargador Miguel Kfouri Neto - J. 29.08.2020)
Nesta seara de cognição sumária, verifica-se que o v. Acórdão proferido por
ocasião da Revisão Criminal terá inúmeros reflexos na ação de improbidade
administrativa e, por consequência, nas sanções dela decorrentes. Desta forma, em
princípio, identifica-se a probabilidade do direito (...)
Com o eventual afastamento do locupletamento ilícito e do dano ao erário pelo
juízo criminal, a manutenção das demais sanções da lei de improbidade
administrativa, dentre elas, a da suspensão dos direitos políticos, deve ser vista com
ressalvas diante da severidade desta penalidade.
(...)
Do exposto, concedo pedido de tutela de urgência almejada para o fim de suspender os
efeitos da sentença proferida nos autos de ação de improbidade administrativa nº
.(...)”
0016180-34.2010.8.16.0030 até o final julgamento da ação rescisória
(Decisão Liminar, Autos nº. 0058539-40.2020.8.16.0000, ID 12146866, fls. 33 e ss).
Num. 15229166 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

A esse respeito, a sentença ora impugnada consignou que “importante anotar que
o fato reputado ímprobo no referido processo rescisório, oriundo da demanda de nº
0016180-34.2010.8.16.0030 da lavra da Segunda Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu,
ora com efeitos condenatórios suspensos pela decisão liminar acima mencionada, é um só,
possuindo como supostos réus três pessoas: os autores da ação rescisória - Wadis Vitorio

Benvenutti e Regina de Fátima Xavier Cordeio - e o ora impugnado Paulo Mac Donald Ghisi”.
Com efeito, não há como afastar o caráter
do litisconsórcio passivo
unitário
daquele ação de improbidade administrativa, já que baseada em único fato: direcionamento de
licitação.
Inclusive, justamente por conta do reconhecimento da natureza única do fato e
que corréus – autores da demanda rescisória – foram beneficiados pela ação de revisão
criminal, de forma extensiva, embora dela não tenham sido parte.
Nos termos do art. 116 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será unitário
quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme
”. E, por sua vez, o art. 117 do CPC estabelece que “
para todos os litisconsortes
os
litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes
distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não
”. (destaquei)
prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar
Nesse sentido:

A unitariedade do litisconsórcio decorre da natureza única e incindível da relação
jurídica a ser julgada. É porque a relação a ser examinada é incindível que a decisão de
mérito há de ser uniforme para todos os litisconsortes.
(...)
Essa exigência decorre da obrigatoriedade de prolatar-se decisão uniforme a respeito da
decisão jurídica incindível afirmada pelas partes do processo. A regra no regime
especial e que os atos benéficos praticados por um dos litisconsortes aproveitam os
demais (...)
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt, Daniel Mitidiero – e.ed. ver. Atul. E ampl.
– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 254 e ss)

Assim, não há como se entender que a suspensão dos efeitos da condenação,
liminarmente deferida na demanda rescisória, não tenha se dado como um todo único e
incindível em relação a todos os envolvidos no ato reputado ímprobo, independentemente da
relação processual formada naquela ação rescisória.
Não parece possível que os efeitos da decisão da ação de improbidade, quando
menos pelo princípio constitucional da isonomia, sejam afastados apenas em relação a alguns
Num. 15229166 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

dos requeridos, na medida em que ou o fato gerou dano ao erário e enriquecimento lícito ou
assim não ocorreu.
É certo que a decisão proferida na revisão criminal ora alude para ausência de
enriquecimento do gestor, ora para ausência de enriquecimento ilícito e dano ao erário de
forma genérica, sendo, no mínimo, discutível que essa concussão tenha sido atingida pela
coisa julgada ou ainda que a afirmação se dirigiu apenas ao autor da revisional ou a todos os
envolvidos no fato improbo. Todavia, é certo também que o relator da ação rescisória, ao
menos no exame da liminar, entendeu qu, na demanda criminal concluiu-se pela inexistência
de locupletamento e de dano ao erário.
É o que importa para que o recorrido seja por ela alcançado, fazendo-se oportuno
ressaltar que a Justiça Eleitoral não possui competência para reformar ou suspender decisões
proferidas por outros órgãos do Poder Judiciário. É o que está na

Súmula-TSE nº 41: “Não
cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de
”.
inelegibilidade
Portanto, com base na relação de direito material, única e incindível entre os
corréus, é que torna-se irrelevante, nesse contexto, que o fato ainda não tenha transitado em
julgado em relação ao recorrido, pois independentemente de tal circunstância, é beneficiado de
maneira extensiva pela tutela de urgência deferida na ação rescisória.
Por outro lado, conforme bem destacado pelo recorrente COLIGAÇÃO “O
TRABALHO CONTINUA”, assim como pela Procuradoria Regional Eleitoral, no que tange à
configuração da incidência da causa de inelegibilidade da alínea “l” do inciso “I”, do art. 1º da
Lei 64/1990, é cabível a evolução do entendimento jurisprudencial, a fim de que se interprete
que a conjuntiva “e” trazida pela redação do referido dispositivo legal significa adicionar, e não
cumular, hipótese de prática ímproba capaz de configurar a causa de inelegibilidade em
apreço.
A esse respeito, destacam-se os seguintes trechos do Parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral;

(...) Essa interpretação decorre de uma leitura teleológica e sistemática do art. 1º, alínea
“l”, da LC 64/90, possuindo maior conformidade com a exigência constitucional de
proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício de mandatos
eletivos que fundamenta o referido dispositivo legal, conforme preconizado nos arts. 14,
§ 9º, e 37 da CF/88.
(...)
Veja, aliás, que por ocasião do julgamento do REspe nº4932/SP, em 18 de outubro de
2016, o Tribunal Superior Eleitoral sinalizou a possibilidade de rediscussão e alteração
de seu entendimento jurisprudencial a respeito da cumulatividade entre os dois
requisitos para as Eleições de 2018. A postergação deste debate jurídico para aquele
período eleitoral foi justificado pelo necessário respeito ao princípio da segurança
jurídica.
(...)
Num. 15229166 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

Nesse contexto, a ex-Procuradora-Geral Eleitoral, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, no
exercício de sua função de chefia e coordenação do Ministério Público Eleitoral, editou
a Instrução PGE nº 01, de 27/07/2018, para orientar a atuação dos Procuradores
Regionais Eleitorais e assentar publicamente o entendimento institucional do Parquet
quanto à desnecessidade da cumulação entre os requisitos da lesão ao patrimônio
público e do enriquecimento ilícito para fins de configuração da inelegibilidade prevista
no art. 1º, alínea “l”, da LC 64/90.
Assim, tem-se que já transcorreu tempo mais do que necessário para a devida adequação
da jurisprudência, sem ferir a segurança jurídica. Protelar ainda mais o reconhecimento
de que não se exige a cumulação do enriquecimento e dano ao erário é negar proteção à
probidade - escopo essencial da norma jurídica prevista no art. 1º, alínea “l”, da
LC64/90.

Todavia, para além de ser duvidosa a possibilidade de aplicar novo entendimento
sobre o significado da norma no presente caso, a decisão proferida na ação rescisória é
expressa no sentido de que nenhum dos requisitos estaria presente.
Ainda, malgrado a Procuradoria Regional Eleitoral argumente que não seria
cabível por decisão monocrática ser afastada a validade de decisão colegiado, isto é, permitir a
suspensão da inelegibilidade por decisão apenas do relator da ação rescisória, ou seja, sem
que tenha sido submetida ao plenário, essa possibilidade está compreendida dentro do poder
geral de cautela conferido a todo e qualquer magistrado, podendo ser aplicado, por analogia, à
presente situação o entendimento da
no sentido de que “
Súmula-TSE nº 44
o disposto no
art. 26-C da LC nº 64/1990 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado
”.
pelo Código de Processo Civil
Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - CONDENAÇÃO, EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, À SANÇÃO
DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - CONFIRMAÇÃO DA
CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO SUPERVENIENTE AO PRAZO
PARA IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - CABIMENTO DO
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - OBTENÇÃO DE LIMINAR NO
TJ/PR SUSPENDENDO OS EFEITOS DO ACÓRDÃO - RECONHECIMENTO DA
EFICÁCIA DA DECISÃO -ART. 11, § 10 DA LEI DAS ELEIÇÕES - RECURSO
CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA SUSPENSO.
1. Cabe ao Presidente do Tribunal de origem apreciar o pedido de medida cautelar em
recurso especial ou extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.
2. O C. TSE, ao apreciar a questão de ordem na Ação Cautelar nº 1420-85,
definiu que a regra do art. 26-C, caput, da LC nº 64/90 - a qual estabelece que o
órgão colegiado do tribunal competente poderá suspender, em caráter cautelar, a
inelegibilidade - não exclui a possibilidade de o relator, monocraticamente, decidir
. Precedente do C. TSE.
as ações cautelares que lhe são distribuídas
3. Recurso contra a expedição de diploma suspenso.
Num. 15229166 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

(RECURSO DE DIPLOMACAO n 91515, ACÓRDÃO n 45849 de 08/05/2013, Relator
MARCOS ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS, Relator(a) designado(a) JEAN
CARLO LEECK, Revisor(a) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 17/05/2013)

Resumindo, o ordenamento positivo não veda que decisão singular proferida em
ação rescisória suspenda os efeitos de decisão colegiada, até porque não excluiu a
possibilidade de concessões de tutelas de urgência do âmbito de demanda dessa espécie.
Assim, com base em todas as razões expostas,
,
neste momento em virtude de
, cujos efeitos
fato novo configurado pela vigência de decisão liminar em ação rescisória
estendem-se ao recorrido, diante do caráter unitário da relação material, não há como
considerar, hoje, incidente a existência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º,
em desfavor recorrido, em razão da condenação por ato de
inciso I, alínea “l” da LC nº 64/90
improbidade emanada dos autos de nº 0016180-34.2010.8.16.0030.

Reprovação das contas

É incontroverso que há em desfavor do recorrido a rejeição de contas relativas a
03 (três) exercícios, formalizadas por por meio de três decretos legislativos emitidos pela
Câmara Municipal de Vereadores de Foz do Iguaçu, quais sejam: a) o Decreto nº 02/2017, pelo
qual foram rejeitadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2008 com base nos
pareceres prévios 273/14, 219/15 e 5941/16, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR); b) o Decreto de nº 09/2017 pelo qual foram rejeitadas as contas do exercício
financeiro de 2010, com base no parecer prévio nº 428/14 alterado pelo 17/17 do TCE-PR; e c)
o Decreto de nº 12/2020 pelo qual foram rejeitadas as contas relativas ao exercício de 2012,
com fulcro no parecer prévio nº 452/14, alterado pelo acórdão de nº 407/17, e acórdãos de nº
2.629/18, 3.089/19 e 57/2020, todos do TCE-PR.
Conforme previsão do art. 1º, inc. I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/1990, a
rejeição de contas pelo órgão competente por decisão irrecorrível, sobre a qual não recaia
suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário, enseja inelegibilidade:

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
para as eleições que se realizarem
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário,
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto
no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

Num. 15229166 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

Da análise do dispositivo acima e de entendimento jurisprudencial consolidado, exige-se o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
- rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
- decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo;
- desaprovação decorrente de irregularidade insanável
- a irregularidade deve configurar ato de improbidade administrativa
- o ato deve ser praticado na modalidade dolosa;
- decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

Todavia, conforme também reconhecido na sentença, os efeitos dos Decretos
Legislativos mencionados também foram suspensos por recentes decisões proferidas pelo
Poder Judiciário.
Com efeito, o decreto legislativo de nº 12/2020 encontra-se suspenso em razão
de liminar concedida em autos de nº 0024924-66.2020.8.16.0030 (Segunda Vara da Fazenda
Pública de Foz do Iguaçu) em 08/10/2020, enquanto que os Decretos Legislativos nº 02/2017 e
09/2017 foram suspensos por decisão liminar proferida em segunda instância, mais
precisamente no Agravo de Instrumento de nº 0060747-94.2020.8.16.0000 – Tribunal de
Justiça do Paraná (originário 0025219-06.2020.8.16.0030).
Escorreita a sentença, portanto, quanto ao entendimento de que tais
desaprovações de contas “não possuem o condão, ao menos no presente momento, de atrair a
causa de inelegibilidade inserta no art. 1º, inciso I, alínea g da Lei Complementar n 64/1990,
justamente por revelarem a incidência da causa impeditiva para a aplicabilidade da norma, qual
.
seja: suspensão dos efeitos por decisão Judicial”
Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO
ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DECISÃO LIMINAR QUE
SUSPENDE OS EFEITOS DE ACÓRDÃOS DO TCE. AFASTAMENTO DA CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. ATENDIDAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, DEFERE-SE O
REGISTRO.
1. A existência de decisão judicial que suspende os efeitos de acórdãos proferidos
pelo Tribunal de Contas do Estado que rejeitaram as contas do candidato referente
à celebração de Termo de Convênio, impede que se reconheça a presença da causa
.
de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990
2. Julgadas improcedentes as impugnações e deferido o registro.
Num. 15229166 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

(TRE/PR - PROCESSO n 0601093-66.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54157 de
11/09/2018, Relator PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 12/09/2018)

Assim, impõe-se reconhecer que,
, em virtude de suspensão de
neste momento
efeitos das causas ensejadoras de inelegibilidade, decorrentes de decisões judiciais, ainda que
proferidas em caráter precário, não incidem as causas de inelegibilidade invocadas pelos
recorrentes. Consequentemente, impõe-se a improcedência das impugnações ao registro e,
consequentemente, a manutenção do seu deferimento..
Nesse aspecto, é de se ressaltar a impossibilidade de acolher o pedido
subsidiário do recorrente COLIGAÇÃO “O TRABALHO CONTINUA” de que conste que o
deferimento “sob condição”, ainda que se considere a precariedade das decisões liminares que
suspenderam os efeitos das reprovações das contas do recorrido, porquanto o Tribunal
Superior Eleitoral já afirmou expressamente que o registro de candidatura não poder ser
deferido de forma condicional.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2014. INELEGIBILIDADE. ART. 26-C DA LC Nº 64/90. LIMINAR. SUSPENSÃO.
REGISTRO. DEFERIMENTO. SEM CONDIÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Recebe-se como recurso ordinário o recurso especial interposto contra acórdão que
verse sobre inelegibilidade.
2. Formalizada a candidatura, se o candidato reúne todas as condições de
elegibilidade, bem como não incide em causa de inelegibilidade, ainda que esta
última esteja suspensa por força de provimento cautelar, é de se viabilizar o
(art. 11, § 10, da Lei nº
exercício da cidadania passiva, sem qualquer ressalva
9.504/97).
3. Recurso especial recebido como ordinário e a ele negado provimento.
FIXAÇÃO DE TESE A SER OBSERVADA NOS REGISTROS DE CANDIDATURA
DO PLEITO DE 2014:
1. O registro de candidatura não pode ser deferido de forma condicional (CPC,
art. 460, parágrafo único).
2. A posterior concessão de liminar que suspende a causa da inelegibilidade pode ser
conhecida pelas instâncias ordinárias como fato superveniente, na forma do art. 11, §
10, da Lei nº 9.504/97.
3. No curso do processo de registro de candidatura, a manutenção da decisão
condenatória que causa a inelegibilidade ou a revogação da liminar que suspendia seus
efeitos podem ser conhecidas pelas instâncias ordinárias, para os fins do § 2º, do art.
26-C da Lei Complementar nº 64/90, desde que observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Num. 15229166 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

4. A incidência do § 2º do art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90 não acarreta o
imediato indeferimento do registro ou o cancelamento do diploma. Nessa hipótese, é
necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da
inelegibilidade.
5. Os fatos supervenientes que atraiam ou restabeleçam a inelegibilidade, se verificados
durante o curso do requerimento de registro de candidatura perante as instâncias
extraordinárias ou após o seu trânsito em julgado, somente poderão ser arguidos em
Recurso contra a Expedição de Diploma, na forma do art. 262 do Código Eleitoral.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 38375, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/09/2014).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os
recursos, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente as impugnações e,
de consequência, deferiu o registro do recorrido.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo caracterizada a
inelegibilidade do requerente em razão da condenação em ação civil pública de
improbidade administrativa, confirmada por órgão colegiado; incidindo nas hipóteses de
inelegibilidades previstas no art. 1º, inciso I, alíneas ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90.
Conforme anotado pelo e. Relator, o impugnado foi condenado por
improbidade administrativa na ação nº 0016180-34.2010.8.16.0030, condenação que foi
mantida pelo Tribunal de Justiça e que motivou o indeferimento de sua candidatura nas
eleições municipais de 2016, tendo a Justiça Eleitoral, naquela oportunidade,
reconhecido a presença do dano ao erário e enriquecimento ilícito, cumulativamente,
ainda que de terceiro.
Naquela ocasião, esta Corte concluiu que o impugnado estava inelegível
por 8 (oito) anos, pela causa prevista na alínea l, do inciso I, do art. 1º da Lei
Complementar nº. 64/90 a partir da decisão confirmatória em segundo grau, prolatada
em 23 de fevereiro de 2016, projetando-se até o prazo de 08 (oito) anos contados do
cumprimento integral de todas as sanções.
Entretanto, o recorrido sustenta que, em 30 de setembro de 2020, os
corréus da ação de improbidade administrativa, Wadis Vitorio Benvenutti e Regina de
Fátima Xavier Cordeio, que com ele foram condenados pelo mesmo fato, ajuizaram
Ação Rescisória perante o Tribunal de Justiça do Paraná (autos nº
0058539-40.2020.8.16.0000), na qual foi proferida decisão liminar, em 05 de outubro
2020, para o fim de “suspender os efeitos da sentença proferida nos autos de ação de
Num. 15229166 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

improbidade administrativa nº 0016180-34.2010.8.16.0030 até o final julgamento da
ação rescisória”.
Ainda, o recorrente pontua que ajuizou revisão criminal, referente à
condenação criminal pelos fatos apurados na ação de improbidade administrativa.
Alega que ficou estabelecido no acordão que não houve locupletamento ilícito por parte
do gestor público, havendo, por isso, redução da pena privativa de liberdade a ele
imposta e, consequentemente, declaração da extinção de sua punibilidade, diante do
advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Com base nessas decisões, o recorrido alega haver decisões judiciais que
afastam a incidência da inelegibilidade.
Entretanto, não merece acolhimento a tese levantada pelo candidato.
Nesse ponto, friso que as instâncias criminal e cível são independentes
entre si, sendo incabível invocar, como fato que afaste a causa de inelegibilidade em
análise, que o foro criminal, em sede de revisão criminal, reconheceu a suposta
ausência de enriquecimento ilícito por parte do gestor, mormente quando é possível a
configuração dessa inelegibilidade pelo enriquecimento ilícito de terceiro.
Outrossim, o acordão proferido na referida revisão criminal reconheceu a
ocorrência do delito, entretanto, diante da redução da pena, houve também a
declaração da prescrição da pretensão punitiva.
Com essas considerações, tem-se que a decisão prolatada em sede de
revisão criminal não é suficiente para afastar a incidência da causa de inelegibilidade
em comento.
De outro vértice, quanto à decisão liminar proferida na ação rescisória,
melhor sorte não socorre ao candidato.
Isso porque o candidato não é parte da referida ação e, por seguinte, não
pode invocar os efeitos do
a seu favor.
decisum
Destaco que o candidato ainda pleiteia, perante o c. STJ, a reforma da
condenação na citada ação de improbidade administrativa, não havendo desistência
das insurgências recursais, tampouco ocorrência de trânsito em julgado. Logo, o juízo
competente para deliberar e decidir sobre quaisquer questões referentes à ação de
improbidade é o próprio STJ, não podendo outro órgão julgador retirar-lhe validamente
sua jurisdição.
Para além disso, friso que, da análise das reformas trazidas pela Lei
Complementar nº. 135/10, é evidente que o legislador pretendeu privilegiar as decisões
proferidas por órgãos colegiados.
Sob esse prisma, mostra-se inadequado admitir que decisão monocrática
tenha o condão de retirar eficácia de decisão colegiadas, mormente quando oriunda de
instância superior.
Num. 15229166 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

Esclarecendo este ponto, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 12902766):

“Permitir a suspensão da inelegibilidade por decisão do eminente juiz relator da ação
rescisória, sem que submetida ao plenário, significa atribuir jurisdição eleitoral a órgão
absolutamente incompetente para tanto. Cria-se, com isso, situação em que a Justiça
Comum decide sobre a incidência de causa de inelegibilidade antes mesmo que a Justiça
Eleitoral possa apreciar o requerimento de registro de candidatura”.

Destarte, resta configurada a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “l”, da LC nº. 64/90, devendo ser indeferido o requerimento de registro de
candidatura de Paulo Mac Donald Ghisi.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto, nos
termos da fundamentação.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600279-42.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB /
15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL - Advogados do(a) RECORRENTE:
ATANASIO SAVIO - PR0083533, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY
DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI - Advogados do(a) RECORRIDO:
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557, MAURICIO MACHADO FERNANDES -
PR0023874, SUELLEN CRISTINA ALVARENGA - PR0082247, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109

DECISÃO
Num. 15229166 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que
declarou voto, acompanhado pelo Juiz Rogério de Assis.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 15229166 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/10/2020 18:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103015025936200000014654092
Número do documento: 20103015025936200000014654092